Tribunal: TJMT
Processo: 0000893-78.2010.8.11.0027
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
APELANTE(S):
LUCIMARIA GARCIA DA SILVA
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 65485/2016
Data de Julgamento: 07-07-2021

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA -IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - LESÃO AO ERÁRIO - RECEBIMENTO INDEVIDO DE REMUNERAÇÃO SEM QUE O SERVIDOR EXERCESSE SUAS ATIVIDADES. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO - PRETENSÃO IMPRESCRITÍVEL – AUSÊNCIA DE BOA-FÉ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1 – Não há que se falar em boa-fé do servidor que, estando afastado, mesmo que informalmente, para cursar faculdade em outra unidade da Federação, receba mensalmente os salários referentes ao cargo que ocupa em outro município, e queda-se silente.
2 – O recebimento de vencimentos, de forma indevida, e, portanto, ilegal, impõe ao servidor o ressarcimento integral e corrigido, aos cofres públicos, sob pena de enriquecimento ilícito.

APELANTE(S):
LUCIMARIA GARCIA DA SILVA
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Recurso de Apelação Cível interposto por Lucimaria Garcia da Silva, em face da sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos nos autos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa, condenando a ré, ora apelante, a restituir ao Município de Itiquira/MT os valores indevidamente recebidos entre 01/02/2003 e 01/05/2004, a serem corrigidos pelo INPC e com juros de mora contar da sua citação.
Em suas razões recursais, alega a apelante ausência de dolo, culpa ou má-fé no recebimento dos valores que o Ministério Público pretende ver restituídos. Sustenta, ademais, que os pagamentos se deram por erro e ingerência da administração Municipal, que não teve o zelo de verificar a falha.
Postula, assim, pelo provimento do apelo, para que seja julgado improcedente o pedido do Ministério Público.
Em contrarrazões (fls. 457-461), o Ministério Público defende o acerto da sentença, e pugna pelo desprovimento do recurso.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso. (fls. 471-472-v).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
A SRA. DRA. DALVA MARIA DE JESUS ALMEIDA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
O Ministério Público propôs a ação civil pública por atos de improbidade administrativa em face da apelante, sustentando que esta ocupou cargo público no Município de Itiquira-MT, percebeu os correspondentes vencimentos, sem, contudo, efetuar a devida contraprestação, haja vista que se encontrava residindo no Município de Marília/SP. Isto porque, conforme consta da inicial, entre 01/02/2003 a 01/05/2004, a apelante afastou-se do cargo público para estudar em Marília/SP e durante este período recebeu normalmente sua remuneração sem a devida contraprestação de serviço. Então, pediu sua condenação por ato de improbidade administrativa.
Ao prolatar a sentença, o Juiz julgou parcialmente procedentes os pedidos, porque entendeu que se operou a prescrição em relação ao suposto ilícito de improbidade administrativa, julgando apenas o pedido de ressarcimento ao erário, que entendeu procedente e condenou a apelante ao ressarcimento.
A sentença não merece reparos.
Primeiro que, de fato, a pretensão do ressarcimento de danos resultantes de ato doloso de improbidade é imprescritível, à luz do disposto no art. 37, § 5o, da Constituição Federal, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral: “São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa” (RE n. 852.475/SP, Tema 897) (destaquei).
Segundo, que a apelante não nega o recebimento dos valores, durante o tempo que esteve residindo em outro Estado. Apenas imputa a responsabilidade pelo pagamento à Administração Municipal.
Não se nega que a Administração deveria ter agido com mais zelo, no controle dos pagamentos de servidores afastados. Todavia, não há como negar que a apelante recebia os valores, tinha conhecimento de que não lhes era devido, já que não estava trabalhando, estudava e residia em outro Estado, e, ainda assim, quedou-se silente, sem notificar a falha no pagamento. Logo, houve indiscutível enriquecimento ilícito e, por isto, procede a pretensão ressarcitória.
Aliás, como bem pontou o Ministério Público, “[...] não é crível que uma pessoa receba mensalmente valores fixos originados de uma instituição de direito público e continue aceitando a pecúnia como se brinde fosse [...]”.
Quanto à alegada inexistência do elemento subjetivo (dolo) ou má-fé nos recebimentos, deve se ter em mira que o Supremo Tribunal Federal tem se manifestado reiteradamente no sentido de que a reposição ao erário dos valores percebidos pelos servidores torna-se desnecessária, quando houver, concomitantemente, (i) a presença de boa-fé do servidor; (ii) a ausência, por parte do servidor, de influência ou interferência para a concessão da vantagem impugnada; e (iii) existência de dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida, no momento da edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem impugnada. Não é o caso.
Com efeito, não há que se falar em recebimento de boa-fé como desculpa para evitar o ressarcimento dos valores pagos indevidamente, eis que, como dito, a apelante estava de licença para estudos, consciente de que era um afastamento sem remuneração e, ainda assim, por mais de 01 (um) ano, viu mensalmente cair em sua conta bancária o valor de seus vencimentos e quedou-se silente sem qualquer aviso à Administração Pública. Ao certo, se fosse seu direito receber e não houvessem os depósitos, a reclamação seria iminente. Logo, é falácia qualquer argumento de que não houve má-fé.
Note-se que o ordenamento jurídico proíbe o enriquecimento sem causa, de modo que deve a apelante quitar seu débito para com a Administração. Admitir-se o contrário implicaria em chancelar o locupletamento do servidor, em detrimento dos cofres públicos.
Nesse sentido, confira-se o entendimento da jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES AO ERÁRIO. RESIDÊNCIA MÉDICA NO HMIB. DESLIGAMENTO. RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO APÓS O ROMPIMENTO DO VÍNCULO. REMUNERAÇÃO INDEVIDA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO IMPROVIDO.
1. O recebimento indevido de bolsa residência, por parte de médica residente, mesmo após o rompimento do vínculo com a Administração, é causa que justifica a devolução do que foi indevidamente pago e recebido, sob pena de verdadeiro enriquecimento sem causa. 2. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 20150110521662 0012963-92.2015.8.07.0018, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/11/2016, 5a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/01/2017 . Pág.: 503/507) (destaquei)

REMESSA NECESSÁRIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LESÃO AO ERÁRIO. DOLO. CONFIGURAÇÃO. RECEBIMENTO INDEVIDO DE REMUNERAÇÃO SEM QUE O SERVIDOR EXERCESSE SUAS ATIVIDADES. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO - PRETENSÃO IMPRESCRITÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA. 1) Trata-se de ação civil pública por ato de improbidade administrativa em face de recebimento indevido de remuneração por servidor que se encontrava afastado informalmente para cursar faculdade em outra unidade da Federação. 2) Ciente da ilegalidade, a requerida assinou as folhas de ponto como se estivesse trabalhando normalmente, de onde se extrai o elemento subjetivo para configuração do ato ímprobo. 3) Considerando que os fatos remontam ao ano de 2001, apenas subsiste a pretensão de ressarcimento ao erário, conforme entendimento fixado pelo SF em repercussão geral. 3) Remessa não provida. (TJ-AP - REO: 00579955120168030001 AP, Relator: Desembargador ADÃO CARVALHO, Data de Julgamento: 12/03/2021, Tribunal) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CUMULAÇÃO DE REMUNERAÇÕES – AUSÊNCIA DE EFETIVO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE PROFESSOR – IMPOSSIBILIDADE – CUMULAÇÃO INDEVIDA – DEVER DE RESSARCIMENTO AOS COFRES PÚBLICOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM O PARECER.
Constatado o ato de improbidade administrava, diante da cumulação de cargos (professor e gerente do patrimônio histórico) em afronta à Constituição Federal (art. 37, XVI, da CF), causador de prejuízo ao erário, em razão do recebimento de remuneração sem a devida contraprestação (desempenho das funções), impõe-se a obrigação de restituir os cofres públicos (TJ-MS - AC: 09004645920188120001 MS 0900464-59.2018.8.12.0001, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 29/09/2020, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 01/10/2020) (destaquei)

Assim sendo, uma vez presentes todos os requisitos para a imputação do dever de ressarcir o dano causado ao Erário, a manutenção da sentença é medida que se impõe, motivo porque, nego provimento ao recurso, para manter a condenação de ressarcimento, devendo ser observado o balizamento do julgamento realizado pelo STF no RE 870.947/SE - Tema 810, para aplicar as devidas correções e juros de mora.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR

-------------------------------------------------------------------------------------------
PROCURADOR DE JUSTIÇA